Tribunal: TJBA
Processo: 8115503-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115503-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANILSON DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA PARA O LABOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 86 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115503-46.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante VANILSON DOS SANTOS ANDRADE e como Apelado INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA